Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-91.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012861-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VALDEVINO LUIZ MARTELLI - CPF: 385.074.719-00 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
-
ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS
- PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
NECESSIDADE DE DEPOSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO NO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

2. Conforme Súmula 112 do STJ para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

3. A prestação de caução real no valor total da dívida impugnada na ação anulatória, embora não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, M.M.
Dr. Roberto Teixeira Seror,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária proposta por
VALDEVINO LUIZ MARTELLI
, que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio da Notificação de Auto de Infração – NAI no 141337000332018101, viabilizando ao agravado a expedição das Certidões Positivas com Efeitos de Negativa.

Nas suas razões recursais, sustenta a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da necessidade de depósito integral e em dinheiro do valor da dívida.

Diz que o simples fato de existir pretensão deduzida em juízo voltada à discussão de crédito tributário não constitui hipótese a autorizar a suspensão da sua exigibilidade, por não se enquadrar no art. 151 do CTN.

Afirma que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, e, por isso, deve ser cassada a liminar deferida.

Afiança a legalidade do lançamento tributário, em razão da responsabilidade solidária do autor-contribuinte, por conta da emissão de documentação fiscal de forma irregular e fraudulenta.

Ressalta a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a par disso, pugna pela suspensão da decisão agravada, até pronunciamento definitivo da Câmara.

O almejado efeito suspensivo foi deferido em parte pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, para condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a prestação de caução pela garantia ofertada na ação originária. (id. 5522822).

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 6014859.

Inconformado com a
decisum
o agravado interpôs recurso de Agravo Interno em id. 6014856, este julgado em 04/12/2019 por está Colenda Câmara de Justiça, proferindo a decisão pelo desprovido.

Novamente o agravante (Valdevino Luiz Martelli) interpôs recurso de embargos de declaração em face do acórdão do Agravo Interno, recurso este rejeitado em id. 65225952.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no presente recurso de agravo de instrumento – id. 78003995.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio da Notificação de Auto de Infração – NAI no 141337000332018101, viabilizando ao agravado a expedição das Certidões Positivas com Efeitos de Negativa.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Pois bem,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
análise da necessidade do depósito integral e em dinheiro do crédito tributário impugnado para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo a quo deferiu-o, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“[...] Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio da Notificação de Auto de Infração – NAI no 141337000332018101, ou, alternativamente, que sejam aceitos os bens apresentados em caução para garantia do crédito tributário mencionado, viabilizando ao Autor a expedição das fundamentais Certidões Positivas com Efeitos de Negativa.

Partindo de uma análise perfunctória dos autos, denota-se que o Requerente recebeu em 02.05.2018 a Notificação de Auto de Infração – NAI no 141337000332018101, onde atribuiu ao Requerente a responsabilidade pelo recolhimento do tributo em caráter solidário, alegando que os documentos apresentados pelo Autor não comprovaram de forma efetiva o pagamento do tributo, além de ter promovido a escrituração fiscal das notas fiscais relativas a operações tidas pelo fisco por inexistentes.

Contudo, em que pese a fundamentação utilizada pelo Fisco Estadual na autuação, entendo, em juízo de cognição sumária, que ela não merece guarida.

Isso porque o Fiscal de Tributos Estaduais, o qual proferiu o Parecer no E-Process no 5434317/2018 (ID no 15015321),
sequer apresentou qualquer fundamentação plausível que demonstre o por quê da suposta irregularidade, se limitando apenas a alegar que o Requerente deixou de comprovar a regularidade das operações.

Vale lembrar que o ônus da prova, no presente caso, caberia ao Fisco, o qual se quedou de demonstrar a irregularidade praticada pelo Requerente na operação realizada. Não cabe ao contribuinte provar que não cometeu qualquer irregularidade, mas cabe tão somente ao Fisco provar o suposto descumprimento da obrigação tributária.

(...)

Ademais, quanto à alegação de que o Autor é responsável solidário pelo descumprimento de obrigação acessória, passo a tecer algumas considerações.

Para caracterizar a responsabilidade solidária, se mostra necessário a demonstração dos requisitos dispostos no art. 124 do CTN, senão vejamos:

(...)

No caso em comento, ao que tudo indica, o Requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito. Pelo documento de ID no 15015255, verifica-se que o Autor goza dos benefícios do diferimento, na medida em que não obteve quaisquer créditos fiscais de ICMS sobre as notas fiscais que logrou escriturar, o que nos leva a crer que inexiste qualquer interesse econômico em situação que não logrou trazer qualquer prejuízo ao erário, ou seja, não há demonstração do interesse comum na operação realizada (inciso I).

Da mesma maneira, não há previsão legal que enquadre o produtor rural, como sói a hipótese, como responsável solidário, de modo que se torna impossível o seu enquadramento no inciso II do art. 124 do CTN.

Demonstrado, assim, a evidência da probabilidade do direito.

Da mesma maneira restou evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que o débito discutido nos presentes autos já se encontra inserido na Conta Corrente Fiscal do Autor, o que prejudica demasiadamente as suas atividades, além de trazer prejuízos financeiros.

Por fim, ressalto que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, uma vez que, caso constata a legalidade na constituição do crédito tributário, poderá o Fisco efetivar a cobrança pelos meios legais.

Deste modo, à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
vindicada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio da Notificação de Auto de Infração – NAI no 141337000332018101, viabilizando ao Autor a expedição das fundamentais Certidões Positivas com Efeitos de Negativa do Réu, até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta ação.

[...]”

In casu
, extrai do caderno processual que o agravado interpôs Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência visando a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio da Notificação de Auto de Infração – NAI no 141337000332018101, ou, alternativamente, que sejam aceitos os bens apresentados em caução para garantia do crédito tributário mencionado, viabilizando ao Autor a expedição das fundamentais Certidões Positivas com Efeitos de Negativa

Conforme previsto no art. 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível à suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, e por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações anulatórias e/ou declaratórias, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e
a concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Ademais, o agravante afirma que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, razões o assistem.

Ocorre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Insta salientar que, além da previsão legal, deve-se observar os termos da Súmula no. 112, do Superior Tribunal de Justiça:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
- NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL/DEPÓSITO EM VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL INDICADO – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURE E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A LIMINAR PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, podendo o contribuinte obtê-la tanto pelo depósito integral e em dinheiro do montante, quanto através de medida liminar ou antecipatória.

2. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II, do CTN, porquanto inexistente depósito em dinheiro do montante integral discutido na ação anulatória.

Não configuração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida com fulcro no art. 151, inciso IV, do CTN. (N.U 1011913-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Feitas estas considerações, constata-se que a prestação de caução pelo Agravado não se enquadra em uma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, servindo tão somente para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Nesse sentindo é o entendimento desta ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEPOSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO NO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

A prestação de caução real no valor total da dívida impugnada na ação anulatória, embora não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Precedentes do STJ.
(TJ-MT – AI: 1012226-76.2019.8.11.0000, Relator MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 12/02/2020)

Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN.

Portanto, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, V, do CTN), de rigor a reforma da decisão agravada no que tange à determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Além disso, consigno que a decisão objurgada deve permanece incólume em relação à determinação para que o Fisco promova a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em nome do contribuinte, ora Agravada, mediante prestação de caução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para revogar a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mantendo a possibilidade de expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa
mediante a prestação da caução pela garantia ofertada na ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021